Tribunal: TJSP
Processo: 1103518-87.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO – Sociedade – Anulação de contrato celebrado com vício de vontade – Prazo erroneamente de 4 anos denominado prescricional pelo CC de 1916 – Prazo decadencial para anulação o negócio jurídico, na hipótese, é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que expressamente dispõe o art. 178, II, do CC/2002) – Prazo decadencial – Termo inicial –

Ementa:
CONTRATO – Sociedade – Anulação de contrato celebrado com vício de vontade – Prazo erroneamente de 4 anos denominado prescricional pelo CC de 1916 – Prazo decadencial para anulação o negócio jurídico, na hipótese, é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que expressamente dispõe o art. 178, II, do CC/2002) – Prazo decadencial – Termo inicial – Data da celebração do negócio jurídico – Decurso de quase oito anos entre a celebração do negócio jurídico e a distribuição da ação – Decadência consumada – Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Majoração de honorários recursais – Possibilidade (art. 85, § 11, CPC) Percentual de 10% majorado para 12% sobre a mesma base de cálculo – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a verba honorária de 10 para 12% sobre a mesma base de cálculo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103518-87.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KLEBER
PIRES VIEIRA, são apelados CENTRAL DE BENEFÍCIOS CORRETORA DE
SEGUROS LTDA. (THEO CENTRAL DE BENEFÍCIOS CORRETORA DE SEGUROS
LTDA.), ANGELA YURIKA SHIMA AMARAL, EDITH TJIO, LOO DJUN NJAN,
CENTRAL THEO INTERMEDIAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE EMPRESARIAL
LTDA
e THEO-GN CORRETORA DE SEGUROS LTDA. (GOOD NEWS
CORRETORA DE SEGURO LTDA.).
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária de 10 para 12% sobre a mesma base de cálculo.
Sustentaram os Drs. Marcos César da Silva OAB/SP 163.068 e André Felipe Fogaça Lino
OAB/SP 234.168.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 2/15
VOTO No
: 39.133 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1103518-87.2017.8.26.0100
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: KLEBER PIRES VIEIRA
APDO.
: ANGELA YURICA SHIMA AMARAL E OUTROS
CONTRATO
Sociedade
Anulação de contrato celebrado
com vício de vontade
Prazo erroneamente de 4 anos
denominado prescricional pelo CC de 1916
Prazo
decadencial para anulação o negócio jurídico, na hipótese, é de
quatro anos, contados do dia em que se realizou o negócio
jurídico,
nos
termos
do
que expressamente
dispõe
o
art. 178, II, do CC/2002) – Prazo decadencial Termo inicial
Data da celebração do negócio jurídico Decurso de quase
oito anos entre a celebração do negócio jurídico e a
distribuição da ação
Decadência consumada
Sentença
mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Tribunal Majoração de honorários recursais Possibilidade
(art. 85, § 11, CPC) Percentual de 10% majorado para 12%
sobre a mesma base de cálculo Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso, majorando-se a
verba honorária de 10 para 12% sobre a mesma base de
cálculo.

Recurso de apelação interposto por Kleber Pires Vieira
dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Renata Barros Souto Maior
Baião, MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Cível do Foro Central da Comarca de
São Paulo, que depois de reconhecer a decadência do direito, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos em face de Ângela Yurica Shima Amaral,
Edith Tjio, Loo Djun Njan, Theo Central de Benefícios Corretora de Seguros
Ltda., Central Intermediação de Planos de Saúde Empresarial Ltda. e Good
News Corretora de Seguros Ltda.
Entendeu a i. Magistrada singular que o autor não era
incapaz quando assinou o instrumento particular, uma vez que o mero
acometimento de doença não implica necessariamente incapacidade do agente,
que deve ser reconhecida por um profissional. Ademais, ainda que assim o
fosse, eventual incapacidade do demandante cessou com o ajuizamento de ação
em face dos réus no ano de 2010, afastando, inequivocamente, sua
incapacidade nessa data. E também nessa data iniciou-se o prazo decadencial
de quatro anos, previsto no art. 178, III, do Código Civil.
Assim, tendo a presente ação sido ajuizada no ano de 2017,
o autor decaiu do direito. Ainda, o inciso II do mesmo artigo dispõe que em
caso de dolo ou erro o prazo decadencial é contado a partir da celebração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 3/15
negócio jurídico, que se deu aos 9 de dezembro de 2009, tendo transcorrido o
prazo decadencial.
Por fim, consignou que não se aplicam à decadência as
normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, nos termos do
art. 207 do CC (fl. 384-387 e 406-407).
Em razões recursais o autor aponta para a falta de
impugnação específica acerca do transtorno bipolar que o acomete. Diz que a
falta de declaração anterior de interdição não obsta a comprovação da
incapacidade do agente na data do negócio jurídico. Alega que os réus se
aproveitaram de sua condição mental para pagar-lhe preço vil por suas cotas
sociais, constatando-se a existência de coação, lesão e dolo de aproveitamento,
além do enriquecimento ilícito dos réus, passível de prescrição.
Argumenta que não corre prescrição nem decadência
contra incapazes, que a prescrição de causas fundadas em enriquecimento
ilícito é de três anos e que a prescrição de apuração de haveres é decenal.
Ademais,
o
protesto
judicial
interrompeu
o
prazo
prescricional no ano de 2010, voltando a correr o prazo prescricional em
novembro de 2015, quando ocorreu o último ato do protesto judicial.
Destarte, não houve prescrição nem decadência, devendo
ser reforma da a r. sentença (fl. 409-430).
O pagamento do preparo foi parcelado (fl. 507-508,
521-522, 525-526, 529-530 e 533-534), complementando-se a taxa judiciária
em fl. 539-540.
Contrarrazões em fl. 533-540 pela manutenção da r.
sentença.
As partes sustentaram oralmente em sessão de julgamento.
É o relatório do necessário.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 12 de junho de 2018 e
o protocolo se deu em 10 de outubro (fl. 463-464), interrompendo-se o prazo
recursal pela oposição de embargos declaratórios rejeitados por decisão
publicada em 6 de agosto segunda-feira (fl. 408).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 27 de agosto (fl. 409),
último dia útil inserido na quinzena legal.
O suplicante postula a anulação do “instrumento particular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 4/15
de alteração contratual por saída espontânea de um sócio”, pois realizado em
lesão ao direito do autor e com dolo de aproveitamento (nesse ponto, ao
contrário do que afirma o recorrente, registre-se não haver sequer menção na
emenda da exordial, à nulidade por enriquecimento ilícito).
Como se pode observar, a situação prevista trata, na
verdade, de hipótese de decadência, pois se busca uma sentença constitutiva, e
não declaratória.
Embora atécnica a redação do dispositivo revogado, a
eleição da data do ato ou do contrato como termo inicial do prazo legal e não
o da ciência do vício de consentimento ou do vício social demonstra a clara
natureza do prazo, que atinge o próprio direito material.
Não por outro motivo, a redação do CC/16 foi reproduzida
no art. 178 do Código Civil de 2002, que dispõe sobre o prazo decadencial
previsto para o fato narrado na exordial.
E, como já dito alhures, conforme clara redação do art. 178,
§ 9o, V, “b”, o prazo quadrienal inicia-se na data do ato ou do contrato, e não da
ciência do erro, dolo ou simulação.
Há, nesse sentido, orientação pacificada na Corte Superior:
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
SOCIETÁRIO.
AÇÃO
ANULATÓRIA DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
SOCIEDADE
LIMITADA.
PRESCRIÇÃO.
DECRETO
3.078/1919.
LEI
DAS
S/A
E
CÓDIGO
COMERCIAL.
INAPLICABILIDADE À SITUAÇÃO FÁTICA. CÓDIGO CIVIL.
INCIDÊNCIA
DAS
DISPOSIÇÕES
CONCERNENTES
À
ANULAÇÃO DE CONTRATOS. PRETENSÃO PRESCRITA.
1- Ação ajuizada em 29/8/2001. Recurso especial interposto em
13/12/2013 e concluso à Relatora em 25/8/2016.
2- O propósito recursal é definir se a pretensão deduzida na
inicial - desconstituição de alterações promovidas no contrato
social da empresa recorrente - está prescrita.
3- Os fatos narrados na inicial ocorreram na vigência do Decreto
3.708/1919 - que regulava as sociedades por cotas de
responsabilidade limitada -, do Código Comercial e do Código
Civil de 1916.
4- A norma do art. 286 da Lei das S/A (de aplicação subsidiária
às sociedades limitadas) cuida especificamente do prazo
incidente sobre pretensões deduzidas com o objetivo de anulação
de deliberações tomadas em assembleia-geral ou especial,
circunstância distinta da tratada neste processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 5/15
5- Por outro lado, os fatos narrados na inicial também não se
subsomem à norma legal invocada pelos recorrentes, veiculada
pelo art. 442 do Código Comercial, pois tal regra trata
especificamente da prescrição da pretensão derivada do
inadimplemento de obrigações comerciais contraídas por
escritura pública ou particular pela sociedade.
6- Reconhecida a natureza contratual do contrato social, afigura-
se razoável, à míngua de qualquer disposição legal que lhe seja
própria, o entendimento no sentido de que a prescrição incidente
sobre a pretensão de anulação ou desconstituição de alterações
nele promovidas rege-se, em circunstâncias como a verificada na
hipótese, de acordo com a disposição do art. 178 do CC/16 (art.
178, II, CC/02 - decadência), que fixa prazo de quatro anos para
seu exercício.
7- Recurso especial não provido.
(REsp
1543070/PR,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 20/02/2018)
DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE CONTRATO CELEBRADO
COM VÍCIO DE VONTADE. PRAZO ERRONEAMENTE
CHAMADO DE PRESCRICIONAL PELO CC DE 1916. PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Afigura-se despiciendo o rechaço, uma a uma, de todas as
alegações deduzidas pelas partes, bastando ao órgão julgador
que decline as razões jurídicas que embasaram a decisão, não
sendo exigível que se reporte de modo específico a determinados
preceitos legais. Violação ao art. 535 afastada.
2. Não se conhece de matéria alegada pela primeira vez em
recurso especial, por faltar o indispensável prequestionamento.
Incidência da Súmula 211.
3. No art. 178, § 9o, V, b, o que o Código Civil de 1916 chamou de
prescrição - a qual atinge o direito de ação, e não o direito
material em si - em realidade, tratava-se de decadência, razão
pela qual não se há cogitar da não-existência de uma ação
exercitável, uma vez que a decadência atinge o próprio direito
material, e não eventual pretensão - direito de ação.
4. Com efeito, muito embora não se tratasse de prazo
prescricional, mas sim decadencial, o Código Civil de 1916 foi
técnico ao prever como termo inicial do prazo para a propositura
da ação anulatória o dia da celebração do contrato ou da prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 6/15
do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo, ou, ainda, a data
em que a parte experimentou o prejuízo, o que somente seria
relevante se a natureza jurídica do prazo ora examinado fosse de
prescrição.
5. Assim, deve-se respeitar mesmo a literalidade do art. 178, §
9o, V, b, do Código Civil de 1916, uma vez que observada a
melhor técnica no que concerne ao termo a quo do prazo
erroneamente chamado "prescricional".
6. Recurso especial não conhecido.
(REsp. 868.524/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe. 12/03/2010)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.030.268 - MG
(2016/0324310-0)
RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
(...)
DECISÃO
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/1973, art. 544)
contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, por
incidência das Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ (e-STJ fls.
898/899).
O acórdão recorrido está assim ementado (e-STJ fls. 857/858)
"APELAÇÃO.
INTERESSE
RECURSAL.
SENTENÇA.
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. CARÊNCIA DE
AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE UMA SITUAÇÃO DE
VANTAGEM DO PONTO DE VISTA PRÁTICO. UTILIDADE.
ANULAÇÃO.
INVALIDADE
DO
NEGÓCIO
ORIGINAL.
INEFICÁCIA
DOS
SUBSEQUENTES.
ADQUIRENTES.
INTERESSE E LEGITIMIDADE. RETORNO À SITUAÇÃO
ANTERIORMENTE
EXISTENTE.
DESFAZIMENTO
DO
INTERCÂMBIO
DE
BENS
E
DIREITOS.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
SIMULAÇÃO.
DIREITO
INTERTEMPORAL.
DECADÊNCIA. CONTRATO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO
CÓDIGO CIVIL DE 1916. QUATRO ANOS CONTADOS DA
CELEBRAÇÃO
DO
NEGÓCIO.
PACTO
COMISSÓRIO.
NULIDADE. ANÁLISE. OBSTADA. COMPRA E VENDA.
VONTADE EXTERIORIZADA. EMPRÉSTIMO. JUROS ACIMA
DA TAXA LEGAL. GARANTIA REAL. NEGÓCIO SIMULADO.
1-A configuração do interesse recursal pressupõe que o recurso
interposto tenha a potencialidade necessária para, do ponto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 7/15
vista prático, configurar uma situação mais vantajosa do que
aquela configurada pela decisão impugnada.
2-Diante da característica da imutabilidade que se agrega ao
dispositivo da sentença, evitando a discussão do mesmo objeto
em processos posteriores, a extinção do processo com resolução
do mérito, implica, do ponto de vista prático, em situação mais
favorável do que o reconhecimento da carência de ação.
3-Considerando a potencialidade da pretensão anulatória para
repercutir na cadeia de alienações subseqüentes àquela
supostamente viciada, principalmente se existente pedido
expresso neste sentido, não há falar em ausência de interesse de
agir, ou tampouco em ilegitimidade passiva, em relação aos
adquirentes posteriores.
4-Por força do disposto no art. 2035, do Código Civil vigente a
análise do plano de validade do negócio jurídico celebrado antes
da sua entrada em vigor, deverá ser procedida em conformidade
com os requisitos postos pelo Código Civil de 1916.
5-No Código Civil revogado a simulação era causa de anulação
do negócio jurídico, de forma que o direito à sua desconstituição
estava sujeito ao prazo decadencial, (denominado prescricional
pelo art. 178, parágrafo 9o, V, b), do Código Civil de 1916), de
quatro anos.
6-Reconhecida a decadência do direito à anulação do contrato de
compra e venda de imóvel, supostamente contaminado pela
simulação, é inviável analisar a pretensão autoral ao
desfazimento da transferência do bem pela ocorrência do pacto
comissório.
7-Conquanto seja nula a cláusula que autoriza o credor a ficar
com o bem dado em garantia, em decorrência do não pagamento
da dívida o seu vencimento, art. 1428, co Código Civil vigente e
art. 765, do Código Civil revogado), a verificação da existência
do pacto comissório pressupõe que o contrato de compra e venda,
instrumentalizado
pela
escritura pública cuja cópia foi
apresentada nos autos, seja considerado um contrato de
empréstimo com garantia real, justamente o negócio que teria
sido dissimulado."
No especial (e-STJ fls. 873/883), fundamentado no art. 105, III,
"a", da CF, os recorrentes alegaram ofensa aos arts. 128 e 131 do
CPC/1973
sustentando
cerceamento
de
defesa
pela
impossibilidade de produção de provas.
Apontaram ainda afronta aos arts. 145, V, e 765 do CC/1916
sustentando que a simulação, por ser causa de nulidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 8/15
absoluta, não sujeitaria o negócio jurídico aos prazos
prescricionais ou decadenciais.
No agravo (e-STJ fls. 903/912), afirmam a presença de todos os
requisitos de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada pelos recorridos (e-STJ fls. 914/923)
É o relatório.
Decido.
De início, verifica-se que o conteúdo dos arts. 128 e 131 do
CPC/1973 não foi analisado pela Corte local. Incidentes,
portanto, as Súmulas n. 282 e 356 do STF, por falta de
prequestionamento.
No que diz respeito aos arts. 145, V, e 765 do CC/2002, extraem-
se as seguintes razões de decidir do acórdão recorrido (e-STJ fl.
864):
"Também o diploma anterior considerava irregular o negócio
jurídico simulado, assim entendido aquele em que existe um
desacordo intencional entre a vontade real dos contratantes e
aquela que foi exteriorizada, com o objetivo de criar um negócio
inexistente ou mesmo mascarar aquele efetivamente objetivado
pela vontade interna dos contratantes.
No entanto referida irregularidade não se sujeitava ao regime
da nulidade que, pelo Código Civil atual não é suscetível de
confirmação, nem convalesce com o tempo, (art. 169, do Código
Civil vigente).
Diante do Código Civil revogado a simulação era causa de
anulação o negócio jurídico, estando como tal sujeita ao prazo
decadencial, denominado prescricional pelo Caput do art. 178,
do Código Civil de 1916."
A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, pacífica ao afirmar que aos negócios jurídicos
simulados praticados sob a égide do CC/1916, aplica-se a lei
vigente à época de sua ocorrência. A propósito:
"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. SIMULAÇÃO.
PRESCRIÇÃO (CC/1916, ART. 178, § 9o, V, b). OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 9/15
5. Por outro lado, merece parcial reforma o acórdão recorrido,
pois a alegação de simulação em negócios jurídicos celebrados
sob a égide do Código Civil de 1916 atrai a incidência do
princípio tempus regit actum afastando a aplicação das regras
do Código Civil de 2002, para, com base no art. 178, § 9o, V, b, do
Código Beviláqua, reconhecer-se a ocorrência de prescrição.
6. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp. n. 1004729/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe. 26/10/2016.)
"DIREITO
CIVIL.
LOCAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.
1. O prazo prescricional de 4 (quatro) anos previsto no art. 178,
§ 9o, V, "b", do Código Civil de 1916 não se aplica nas hipóteses
em que a pretensão do autor, de contestar a validade de
determinada cláusula contratual, não se baseia na eventual
existência erro, dolo, simulação ou fraude na celebração do
contrato impugnado.
2. Recurso especial conhecido e improvido."
(REsp. n. 1046067/MG, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 4/2/2010, DJe. 15/3/2010.)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2017.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Relator, 03/03/2017
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
NULIDADE
DE DOAÇÃO.
IMÓVEL.
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO.
PRAZO DECADENCIAL.

TERMO
INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO . ARTIGOS
ANALISADOS: ART. 178, II, do CÓDIGO CIVIL.
1. Ação declaratória de nulidade de doação por vício de
consentimento,
ajuizada
em 29.06.2009.
Recurso
especial
concluso ao Gabinete em 18.10.2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 10/15
2. Discussão relativa ao termo inicial do prazo decadencial para
anulação de negócio jurídico por vício de consentimento .
3. Antes do registro imobiliário, que lhe dá publicidade erga
omnes , o negócio jurídico envolvendo bens imóveis só tem
eficácia entre as partes que o celebraram, não fluindo contra os
terceiros, que dele não têm conhecimento inequívoco, o
prazo decadencial para anulação.
4. A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não
exercício no prazo estipulado pela lei, cujo termo inicial deve
coincidir com o conhecimento do fato gerador do direito a ser
pleiteado.
5. Não é razoável invocar a ausência de conhecimento inequívoco
do ato”, pelo próprio donatário do bem, diante da ausência de
registro do contrato e aferição pelo Tabelião da regularidade do
empreendimento onde se encontrava o lote doado.
6. O prazo decadencial para anulação da doação na hipótese,
portanto, é de quatro anos, contados do dia em que se realizou o
negócio jurídico, nos termos do que expressamente
dispõe o
art. 178, II, do Código Civil.
7. Recurso especial provido.
(STJ
REsp. 1.418.435/SP (2013/0335715-5). Terceira Turma,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, J. 18/03/2014, DJE 26/03/2014)
Negritamos
Também esta Câmara já dirimiu a matéria:
Ação anulatória e indenizatória reconhecimento do decurso de
prazo decadencial julgamento antecipado do feito Alegação
de
cerceamento
de
defesa
Inocorrência
Vício de
consentimento (erro ou dolo de terceiro)
Prazo decadencial
consumado Sentença de improcedência mantida Honorários
recursais devidos Recurso desprovido.
(Apel. 1018326-89.2017.8.23.0100, Rel. Maurício Pessoa, j.
17/01/2019)
Cumpre registrar que o prazo decadencial não se
interrompe nem suspende (CC, art. 207), sendo, por isso, irrelevante qualquer
discussão acerca da incapacidade civil do apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 11/15
Destarte, considerando que o instrumento de alteração
contratual foi assinado em 9 de dezembro de 2009 (fl. 54) e que esta ação foi
distribuída somente em 20 de outubro de 2017 (fl. 2), tendo transcorrido quase
oito anos entre a data da assinatura do contrato e a distribuição da ação,
evidente que se concretizou o prazo decadencial, de forma que a r. sentença
deve ser mantida sem qualquer alteração.
No mais aplica-se o disposto no art. 252 do Regimento
Interno deste Tribunal, que estabelece que “Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental
tem sido largamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos
processos. Anote-se, dentre tantos outros: Apelação 99406023739-8, Rel. Des.
Elliot Akel, 1a Câmara, São Paulo, em 17/06/2010; AI 990101539306, Rel. Des.
Luiz Antonio de Godoy, 1a Câmara, Jaú, em 17/06/2010; Apelação
99402069946-8, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk, 1a Câmara, São Paulo, em
08/06/2010; Apelação 99405106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a Câmara,
São José do Rio Preto, em 29/06/2010; Apelação 99404069012-1, Rel. Des. José
Roberto Bedran, 2a Câmara, São José dos Campos, em 22/06/2010; Apelação
99010031478-5, Rel. Des. Beretta da Silveira, 3a Câmara, São Paulo, em
13/04/2010; Apelação 9940500973556, Rel. Des. James Siano, 5a Câmara,
Barretos, em 19/05/2010; Apelação 99401017050-8, Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, 6a Câmara, São Paulo, em 27/05/2010; Apelação 99404073760-8, Rel.
Des. Paulo Alcides, 6a Câmara, Indaiatuba; em 01/07/2010; Apelação
99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, 11a Câmara, Lins; em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câmara, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge
Lauand, 15a Câmara, Atibaia, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel.
Des. Simões de Vergueiro, 17a Câmara, Araçatuba, em 09/06/2010; Apelação
991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 23a Câmara, São Paulo,
em 09/06/2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar
Lacerda, 28a Câmara, em 27.07.2010.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Assim, mantidos os fundamentos da r. sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 12/15
primeiro grau que bem analisou os fatos, indicando quanto à incapacidade do
autor na época da contratação, a inexistência de produção de prova nesse
sentido e a ausência de reconhecimento profissional ou judicial para constatar
essa circunstância:
O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, uma
vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para o
deslinde, não sendo pertinentes as provas requeridas pelas
partes, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de ação na qual o autor narra a ocorrência de vícios que
implicam nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes
em 09 de dezembro de 2009.
Sobre o tema, Antônio Junqueira de Azevedo leciona:
“negócio jurídico é todo fato jurídico consistente
em declaração
de vontade, a que o ordenamento
jurídico atribui os efeitos
designados
como queridos, respeitados
os pressupostos
de
existência,
validade e eficácia impostos pela norma jurídica que
sobre ele incide” (Negócio jurídico: existência, validade e
eficácia. 4a edição. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 16).
O autor sustentou que era incapaz à época da celebração do
“instrumento particular de alteração contratual por saída
espontânea de um sócio”, posto que sofria de transtorno bipolar,
além de ter apontado a presença dos vícios de lesão e dolo.
Entretanto, entende-se que o requerente não era incapaz
quando firmou o mencionado instrumento, uma vez que o mero
acometimento
de
doença
não
implica
necessariamente
incapacidade do agente, devendo esta ser reconhecida por
profissional, ação pelo autor em face dos requeridos em 2010,
afastando, inequivocamente, sua incapacidade nesta data,
momento a partir do qual se inicia o prazo decadencial de quatro
anos, previsto no art. 178, inciso III, do Código Civil, estando
fulminado o direito do autor, posto que esta ação foi ajuizada em
2017.
Ainda, o mencionado artigo estabelece o prazo decadencial de
quatro anos para se pleitear a anulação do negócio jurídico,
contado do dia em que se realizou o negócio jurídico, no caso de
erro ou dolo, consoante o inciso II do referido dispositivo. Dessa
maneira, celebrado o instrumento em 09 de dezembro de 2009,
entende-se que também houve o decurso do prazo decadencial.
Em que pese o ajuizamento do protesto para fins de interrupção
do prazo prescricional, compreende-se que não se aplicam à
decadência
as
normas
que
impedem,
suspendem
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 13/15
interrompem a prescrição, nos termos do artigo 207 do Código
Civil.
Dessa maneira, ante o reconhecimento da decadência do direito
do autor, de rigor a improcedência dos pedidos formulados à
inicial.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados à inicial.
Anota-se, oportunamente, que o § 11 do art. 85 do NCPC
visa remunerar o advogado pelo trabalho adicional desenvolvido na fase
recursal, podendo ser majorado de ofício.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.
Assim, o profissional deverá ser remunerado conforme o
resultado do recurso, não se excluindo, pois, a hipótese de sucumbência
recíproca ou de provimento do apelo.
Neste sentido precedente do STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios
recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é
necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu
nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos
termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de
março de 2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 14/15
CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do
recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5.
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho
adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito
aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento
utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na
instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação
equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o
mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi
arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da
condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da
causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha
a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c)
aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade
com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art.
85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se
impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em
relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do
art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser
arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte
pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o
efetivo trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art.
85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto,
não é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. A
(STJ
Edcl no AgInt no REsp. 157357/RJ (2015/0302387-9),
TERCEIRA
TURMA,
Min.
Relator
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, j. 4/4/2017, DJe 8/5/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1103518-87.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 39.133 15/15
Destaca-se que a verba honorária recursal é devida aos
advogados dos litigantes, e não às partes.
Considerando-se que a r. sentença fixou o percentual de
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$670.000,00), e
considerando que o recurso foi improvido e que houve apresentação de
contrarrazões, majora-se para 12% sobre a mesma base de cálculo, integrando
estes fundamentos ao v. acórdão.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária de 10% para 12% sobre a mesma base de
cálculo.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR